Tribunal: TJDFT
Processo: 0002298-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO CONFIRMADA.
1. Não é inepta a denúncia que expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, permitindo ao acusado formular sua defesa de forma satisfatória.
2. A sentença de pronúncia, por ser um mero juízo de admissibilidade de acusação, dispensa a análise aprofundada do mérito das provas. Na hipótese, o juiz a quo apresentou motivação suficiente acerca dos indícios de autoria e materialidade delitivas, não se podendo afirmar que a decisão careça de fundamentação adequada.
3. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que sejam os réus levados a Júri Popular.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.